Tribunal: CARF
Processo: 10680.724337/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724337/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.878 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇAO FRATERNAL AMIGOS DO MENOR - AFAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/11/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RETENÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social, imune ou não, reter os
descontos devidos e arrecadar a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, prestadores de
serviços pessoa física, sem vínculo empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela
DRJ/BHE - acórdão no 02-44.219, que negou provimento à impugnação apresentada pela
contribuinte, em face do AIOP - DEBCAD no 37.298.784-2.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/79):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724337/2010-38
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724337/2010-38

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a ASSOCIAÇÃO FRATERNAL
AMIGOS DO MENOR - AFAM, AIOP 37.298.784-2, no valor de R$ 346,91,
consolidado em 17/11/2010, que, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 41/46,
refere-se a contribuição de 11% devida pelos segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços à Associação, no período de 10/2006 a 11/2007, por ela não
descontadas e nem arrecadadas à Seguridade Social.
De acordo com o referido relatório, a AFAM, recolhe a contribuição previdenciária
utilizando indevidamente códigos próprios de entidade filantrópica que goza da
isenção dessa contribuição sem, contudo, preencher os requisitos legais necessários
para tanto.
Esclarece, ainda, o referido relatório que visando a aplicação da penalidade mais
benéfica ao contribuinte, em face do que dispõe o artigo 106, inciso II, alínea “c”
do Código Tributário Nacional –CTN, foi elaborado o comparativo das multas
aplicadas em decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP
449/2008 e a multa vigente antes das referidas alterações, conforme demonstrativo
de fls. 47/50.
Cientificada do Auto de Infração em 26/11/2010, a Associação apresentou, em
28/12/2010, a impugnação de fls. 54/57, acompanhada dos documentos de fls. 58/74,
onde contesta a autuação sob os argumentos relatados, a seguir, de forma resumida.
Inicialmente, faz o relato dos fatos e ressalta o caráter social do trabalho por ela
desenvolvido.
Diz que as constatações da fiscalização são equivocadas uma vez que a instituição é
detentora de todos os títulos de utilidade pública a nível federal, estadual e municipal.
No que toca a não ter a Associação requerido, através de um processo administrativo, a
sua isenção junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, diz que trata-se de uma
flagrante inconstitucionalidade, já que tal exigência foi regulamentada por decreto e
somente lei complementar pode regulamentar isenção. A Associação atende os ditames
constitucionais e do CTN.
Declara gozar de imunidade tributária por preencher todas as condições previstas no
“artigo 14 da Lei 8.212/91”, assim como nos termos do art. 6°, III, da LC no 70/91, na
condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Diz que o entendimento do STF tem sido no sentido de que na falta de lei complementar
que discipline sobre condições a serem preenchidas pelas entidades beneficentes de
assistência social para obterem o benefício da imunidade, basta estarem presentes as
condições dos artigos 9o e 14o do CTN.
Argumenta que a figura da imunidade é uma desoneração concedida em um texto
constitucional, não cabendo ao legislador infraconstitucional impor qualquer condição
restritiva ou reduzir de alguma forma o benefício concedido pela Carta Magna.
Esclarece que todos os prestadores de serviço que auxiliaram a associação o fizeram na
condição de voluntários, de forma gratuita, doando o serviço, tais como psicólogos,
médicos, contadores.
Diz que analisando o cálculo discriminado da multa, verifica-se que houve aplicação de
multa sobre multa, o que é defeso pela legislação.
Alega que a entidade atendeu todos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, com as
alterações da Lei 9.429/96, já que é detentora do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, emitido pelo CNSS e do “Registro de Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos” fornecido pelo CNAS, o que justifica o benefício.
Argumenta que a obrigação acessória foi cumprida, ou seja, a expedição de GFIP, e que
apenas a inserção de um código em outro número, não poderá levar ao arbitramento de
multa, já que a melhor interpretação sugere a aplicação do princípio da razoabilidade.
Registra que a autoridade administrativa descumpre sua função quando não aplica a lei
ao caso concreto à luz da Constituição e que compete à Administração Pública anular
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724337/2010-38

seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos.
Requer seja acolhida a impugnação na sua totalidade e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/11/2007
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO
E ARRECADAÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, estão
sujeitas aos acréscimos legais nos percentuais definidos pela legislação.
Cientificada da decisão, em 17/07/2013 (fls. 81/82), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 05/08/2013, recurso voluntário (fls. 83/84), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que preenche todas as
condições previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91, bem como o art. 6o, III da LC no 70/91, na
condição de entidade beneficente de assistência social, esclarecendo que a imunidade foi
requerida perante o INSS, na forma do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, possuindo registro no
CNAS desde outubro de 2006. Alega ainda que o arbitramento da multa em valor exorbitante irá
prejudicar o cumprimento da missão institucional da AFAM e até levar ao encerramento das
atividades aos menores necessitados que precisam ser abrigados em situações excepcionais e
temporais. Requer, ao final, a aplicação e deferimento da imunidade por ser entidade
beneficente, com a consequente improcedência do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/94.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724337/2010-38

Das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes
individuais prestadores de serviços:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre a
remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 10/2006 a
11/2007, por ela não descontadas e nem arrecadas, importando na apuração do crédito tributário,
no valor de R$ 346,91, conforme se depreende do AIOP - DEBCAD no 37.298.784-2,
consolidado em 17/11/2010, com ciência da contribuinte em 26/11/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 76/79) e aliado às informações contidas na autuação e
no relatório fiscal da infração (fls. 2/13 e 41/50), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo, diga-se de passagem, que a entidade beneficente,
isenta ou não, está obrigada em promover a retenção e arrecadação das contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas aos segurados empregados ou contribuintes
individuais a seu serviço – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 78/79), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Inicialmente cabe esclarecer que as contribuições lançadas neste auto de infração não
dependem da Associação ser ou não uma entidade filantrópica em gozo da isenção
da contribuição previdenciária.
O artigo 55 da Lei 8.212/91 isenta a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos requisitos ali elencados, das contribuições de que tratam os arts. 22
(contribuições a cargo da empresa) e 23 (contribuições a cargo da empresa provenientes
do faturamento e do lucro) da mesma lei.
Assim, a referida isenção não alcança as contribuições dos segurados.
De acordo com o art. 4o da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003, a empresa é obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração.
Portanto, não serão tratadas neste Acórdão as questões trazidas pela impugnante quanto
ao seu direito ao benefício da isenção das contribuições previdenciárias.
Improcedentes os argumentos da impugnante de que todos os prestadores de serviço que
auxiliaram a associação o fizeram na condição de voluntários, de forma gratuita.
Conforme esclarece o Relatório Fiscal, a identificação dos pagamentos feitos aos
contribuintes individuais, prestadores de serviços pessoa física, foi feita através dos
lançamentos contábeis dos Livros Diário, números 05, 06 e 07, devidamente
registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, referentes aos anos
de 2006, 2007 e 2008, respectivamente.
Os pagamentos efetuados aos prestadores de serviços arrolados nos autos, Sandra Mara
C N de Souza, Ubirajara Cândido, Joaquim de Souza Neto e Edimar, podem ser
confirmados, também, nos lançamentos efetuados no Razão Analítico da impugnante,
conforme cópias juntadas pela fiscalização às
fls. 115/121 do Processo
10680.724336/2010-93.
Não procede a alegação da impugnante de que houve aplicação de multa sobre multa.
Nos critérios para aplicação da penalidade e cálculo de seus valores, foram observadas
rigorosamente as disposições legais aplicáveis, indicadas pela autoridade fiscal no auto
de infração, tendo a fiscalização, inclusive, elaborado o comparativo das multas
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724337/2010-38

aplicadas em decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP
449/2008 e a multa vigente antes das referidas alterações, com vista a aplicação da
multa mais benéfica ao contribuinte (fls. 47/50).
Não tem como ser acolhido, também, o argumento da impugnante de que por ter
cumprido com a obrigação acessória de expedição de GFIP, a inserção de um código
em outro número, não poderá levar ao arbitramento de multa, uma vez que a Lei
8.212/91, na redação vigente na época dos fatos geradores, prevê em seu artigo 32,
inciso IV, §§ 5o e 6o, a aplicação de penalidades pelo preenchimento incorreto da
GFIP.
Finalmente, não se verifica nos autos quaisquer vícios que ensejem a nulidade do
trabalho fiscal e do lançamento em tela.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações previdenciárias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, bem como ter sido observado as alterações
trazidas pela MP no 449/2008, em relação às multas aplicadas, calhando na espécie a situação
mais benéfica à contribuinte, correta a autuação e a decisão recorrida, razão pela qual reconheço
a subsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original